Tribunal: TJSP
Processo: 1027428-73.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 1027428-73.2018.8.26.0562; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio em Edifício

Relator(a):

Daise Fajardo Nogueira Jacot

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/07/2020

Data de publicação:

07/07/2020

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Condomínio. Exibição de imagens gravadas pelo circuito interno do Condomínio. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela declaração de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa e, no mérito, pela procedência da Ação. EXAME: Falta de comprovação do preparo. Apelante que foi intimado para a

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Condomínio. Exibição de imagens gravadas pelo circuito interno do Condomínio. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela declaração de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa e, no mérito, pela procedência da Ação. EXAME: Falta de comprovação do preparo. Apelante que foi intimado para a complementação do valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027428-73.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RICARDO
LUPIANHES PACHECO, é apelado CONDOMINIO EDIFICIO TOLENTINO PLUS
RESIDENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027428-73.2018.8.26.0562 -Voto no 18.361
2
VOTO No
: 18.361
APELAÇÃO No: 1027428-73.2018.8.26.0562
COMARCA
: SANTOS - 8a VARA CÍVEL
APELANTE
: RICARDO LUPIANHES PACHECO
APELADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOLENTINO PLUS RESIDENCE
JUIZ
: DARIO GAYOSO JÚNIOR
*AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Responsabilidade civil. Condomínio. Exibição de imagens
gravadas pelo circuito interno do Condomínio. SENTENÇA de
improcedência. APELAÇÃO do autor, que pugna pela declaração
de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa e, no
mérito, pela procedência da Ação. EXAME: Falta de comprovação
do preparo. Apelante que foi intimado para a complementação do
valor do preparo no prazo de cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a
providência. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção
configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo
Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... julgo improcedente a ação proposta por RICARDO
LUPIANHES
PACHECO
em
face
de
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
TOLENTINO PLUS RESIDENCE, ficando extinto o processo com
fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o
autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
arbitro, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85
§ 8o, do Código de Processo Civil, por não ter havido proveito econômico
(que equivale a inestimável ou irrisório na expressão do legislador).” (fls.
134/136).
Inconformado,
apela
o
autor
pugnando pela
declaração de nulidade da sentença a pretexto de cerceamento de defesa e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027428-73.2018.8.26.0562 -Voto no 18.361
3
mérito, pela procedência da Ação (fls. 146/166).
Anotado o Recurso (fl. 169), o demandado
apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença (fls. 170/180).
Após, foi determinado ao apelante a complementação
do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (fl. 186),
mas o prazo fluiu sem a providência (fl. 191)
É o relatório, adotado o de fl. 134.
Conforme já relatado, MM. Juiz “a quo” proferiu a r.
sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo improcedente a ação
proposta por RICARDO LUPIANHES PACHECO em face de CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO TOLENTINO PLUS RESIDENCE, ficando extinto o processo com
fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o
autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
arbitro, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 85 §
8o, do Código de Processo Civil, por não ter havido proveito econômico (que
equivale a inestimável ou irrisório na expressão do legislador).” (fls. 134/136).
Malgrado a insistência do autor, ora apelante, o
Recurso não comporta conhecimento, ante a evidente deserção.
Com efeito, o autor, ora apelante, recolheu o preparo
do Apelo em valor insuficiente e, embora regularmente intimado para
comprovar a comprovação do recolhimento complementar, em cinco (5) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027428-73.2018.8.26.0562 -Voto no 18.361
4
o prazo fluiu sem a providência (fls. 186 e 191).
Assim, a Apelação não comporta conhecimento ante
a ocorrência da deserção (v. artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1033984-85.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/06/2020
Data de publicação: 08/06/2020
Ementa: mandato. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Ausência de recolhimento
integral do pertinente preparo quando da interposição recursal. Intimação da apelante para
regularização do ato, nos expressos termos do art. 1.007, §2.o, do CPC. Complementação do
preparo em valor insuficiente. Deserção configurada. Incognoscibilidade do recurso que se
impõe. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1017060-32.2018.8.26.0068
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Hugo Crepaldi
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/01/2020
Data de publicação: 30/01/2020
Ementa: APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO DESPESAS CONDOMINIAIS Ação
extinta sem julgamento de mérito em razão da falta de interesse da agir dos embargantes
Insurgência dos requerentes Recolhimento das custas de preparo a menor Ausência de
complementação Prazo peremptório Deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o, do Código
de Processo Civil Recurso não conhecido.

1001595-13.2019.8.26.0564
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Soares Levada
Comarca: São Bernardo do Campo
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/10/2019
Data de publicação: 02/10/2019
Ementa: Embargos opostos à execução fundada em despesas condominiais, reconhecida a nulidade
do título executivo, extinguindo a execução e condenado o condomínio embargado ao pagamento de
custas e honorários. Recurso oferecido. Preparo irregular. Recolhimento a menor. Apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027428-73.2018.8.26.0562 -Voto no 18.361
5
oportunidade dada para o recorrente promover a complementação do preparo corretamente, tendo
por base o valor da execução, ainda assim persistiu a irregularidade por insuficiência, decorrido o
prazo concedido, sem manifestação da parte. Reconhecimento de deserção. Apelo não conhecido.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora